Tribunal: TJES
Processo: 5000232-46.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA BINDA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
Tr
ata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINAB”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, para além de indenização por danos morais e a cessação dos descontos.

(2).
A sen
tença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a
parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja dado provimento aos pedidos iniciais. A parte ré, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
Entendo que a sentença merece reparos. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida em contestação, eis que não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância. No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

(4).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré alega falta de interesse de agir da parte autora ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, é preciso ressaltar que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ausência de interesse de agir levantada pela ré.

(5).
Rejeito também a preliminar em que se requer o afastamento da legislação consumerista na solução do presente caso. No presente caso, o recorrido efetuou descontos em proventos de aposentadoria da recorrente de modo indevido, como visto, sem a devida associação à entidade. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que a Autora, ora recorrente, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC). Sobre a temática, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139, destacou que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação.

(6).
No mérito, a controvérsia versa sobre suposta filiação sindical, com descontos indevidos no benefício previdenciário da parte lesada. Nota-se que não há prova do instrumento de filiação nos autos, ônus que incumbia à parte ré, conforme estatuído no art. 373, II do CPC, em nítida violação ao § 3º do art. 54 do CDC. Não se desconhece a apresentação de contrato, supostamente assinado eletronicamente e acompanhado de fotografia da autora e de seus documentos. No entanto, o referido meio de prova é insuficiente para confirmar que a requerente, hipervulnerável com 68 anos, tenha, de fato, aderido à proposta por meio eletrônico. Aliás, não há comprovação mínima de que as assinaturas digitais lançadas nos contratos sejam, de fato, da autora. A ausência de utilização de qualquer serviço oferecido pelo réu corrobora com a ausência de contratação. Não é dado supor que a autora se filiaria à entidade sindical mediante pagamento mensal para
não
se utilizar das vantagens oferecidas a partir da adesão.

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(8)
. Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

(9).
Em relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, este deve estar de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. Para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora, entendo como adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(10)
.
Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para: 1.
condenar o requerido a restituir

em dobro

a quantia descontada da requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, com apresentação, pela parte autora, dos extratos de seu benefício previdenciário, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados; 2.
condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais

em valor que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir da presente data e juros de mora a partir da citação;

3.
confirmar a decisão de id. 8720684
,
determinando a interrupção, em definitivo, dos descontos.

(11).
Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)